Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708744-47.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MACIEL ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXAME DOCUMENTOSCÓPIO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo as declarações da testemunha policial e os documentos apresentados, é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de falsidade ideológica descrito na denúncia. 1.1. Comprovado que o réu inseriu, em solicitação de obtenção de carteira nacional de habilitação, informações que sabia não serem verdadeiras, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 299, do Código Penal. 2. Inviável o pleito absolutório do crime de falsidade ideológica quando comprovado que o acusado inseriu número de CPF que sabia inválido para retirar nova CNH junto ao órgão de trânsito, para alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, qual seja, a documentação pessoal, viabilizando, assim, novo nome ausente de qualquer investigação policial. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o crime de falsidade ideológica exige dolo específico e, em assim sendo, não pode ser responsabilizado criminalmente por erro da Receita Federal. Afirma que não houve intenção de fraudar o sistema e a utilização do CPF decorreu de erro administrativo. Acrescenta que não houve prejuízo concreto a terceiros ou ao erário público, sendo cabível a aplicação do princípio da insuficiência. Requer a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da pena imposta ou substituição por pena restritiva de direitos mais branda. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput, incisos LVII, LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e jurisprudência do STF, suscitando violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da presunção de inocência , do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que “Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa técnica, há nos autos um acervo seguro que não deixa margem a dúvidas, pelo que inviável o pleito absolutório pela tese de fragilidade probatória. A manutenção da condenação do acusado, tal como proferida é medida imperativa (ID 68558151), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito aos pleitos de a revisão da pena imposta ou substituição por pena restritiva de direitos, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ofensa aos artigos 5o, caput, incisos LVII, LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023